Tribunal: CARF
Processo: 19515.001208/2010-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001208/2010-54
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-010.125 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Recorrente
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
FUNDAÇÃO ZERBINI E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
Quando o acórdão contiver inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e
os erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, é cabível a oposição de
embargos que serão recebidos para correção, mediante a prolação de um novo
acórdão.
IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
ISENÇÃO. ABRANGÊNCIA. LEI No 11.457 DE 2007.
Aplicam-se às contribuições devidas a outras entidades e fundos os mesmos
prazos, condições, sanções e privilégios, previstos para as contribuições
previdenciárias, inclusive quanto à cobrança judicial, na forma da legislação
em vigor
Somente são isentas das contribuições destinadas a outras entidades e fundos,
as entidades beneficentes de assistência social que ostentem a imunidade
insculpida no artigo 195, § 7o da Constituição Federal e atendam,
cumulativamente, aos requisitos previstos no artigo 55 da Lei n° 8.212 de
1991, na redação vigente no período da ocorrência dos fatos geradores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e
acolher os embargos formalizados em face do Acórdão no 2201-009.624, de 14 de setembro de
2022, para, sem efeitos infringentes, sanar a omissão apontada para consignar o provimento do
recurso voluntário em relação às contribuições destinadas a outras entidades e fundos
(Terceiros).
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001208/2010-54
Fl. 687
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.125 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001208/2010-54

Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Campinas/SP (fls. 679/680), em face do Acórdão no 2201-009.624, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento, em sessão de julgamento de 14 de
setembro de 2022 (fls. 660/674), com fundamento no artigo 65, § 1o, inciso V c/c com o artigo
66 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343
de 9 de junho de 2015.
A ementa e a decisão no acórdão embargado restaram registradas nos seguintes
termos (fl. 660):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE. ISENÇÃO
COTA PATRONAL.
Somente fará jus à isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias a entidade
beneficente de assistência social que cumprir, cumulativamente, as exigências contidas
no artigo 55 da Lei no 8.212 de 1991.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. REQUISITOS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO
GERAL No 566622/RS. ARTIGO 14 DO CTN.
Os aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no artigo 195 § 7o da Constituição Federal, restando
obrigatório o cumprimento do disposto no Código Tributário Nacional.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário.
Preliminarmente, para melhor compreensão do litigio oportuna a reprodução dos
fundamentos dos embargos, mediante a reprodução do seguinte excerto do despacho de
admissibilidade (fl. 684):
(...)
Feitas essas considerações, passa-se a necessária apreciação.
(a) Da omissão acerca da rubrica lançada
A embargante aponta que “a rubrica lançada é a contribuição devida a outras entidades
ou fundos, sendo elas: FNDE, Incra, Senac, Sesc e Sebrae, conforme Relatório Fiscal às
e-fls. 36/41”. Todavia, na ementa e no voto condutor do acórdão restou consignada
matéria diversa, qual seja, as contribuições patronais previstas no art. 22, I, II e III, da
Lei no 8.212/91.
Assim, entende necessária a manifestação da turma colegiada acerca das contribuições
lançadas no presente Auto de Infração, que não foram objeto de análise nos termos do
acórdão embargado.
Fl. 688
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.125 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001208/2010-54

Da leitura do inteiro teor do acórdão, verifica-se que assiste razão á embargante, uma
vez que não houve manifestação acerca das contribuições destinadas a outras entidades
e fundos, denominados Terceiros, lançadas no Auto de Infração em julgamento.
Assim, resta configurada a omissão alegada.
(...)
Depreende-se que os embargos de declaração foram acolhidos para o saneamento
da omissão ante a não manifestação acerca das contribuições destinadas a outras entidades e
fundos, denominados Terceiros.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Da Razão dos Embargos
Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF, nos termos do artigo 64
do Regimento Interno do CARF - (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho
de 2015, são cabíveis os seguintes recursos:
Art. 64. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos:
I - Embargos de Declaração;
II - Recurso Especial; e
III - Agravo. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Parágrafo único. Das decisões do CARF não cabe pedido de reconsideração.
No que diz respeito aos embargos de declaração o artigo 65 do referido RICARF,
assim dispõe:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
§1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição fundamentada
dirigida ao presidente da Turma, no prazo de 5 (cinco) dias contado da ciência do
acórdão:
I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator;
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto;
III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de nulidade de suas decisões; ou
V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação e
execução do acórdão.
§2o O presidente da Turma poderá designar o relator ou redator do voto vencedor objeto
dos embargos para se pronunciar sobre a admissibilidade dos embargos de declaração.
§ 3o O Presidente não conhecerá os embargos intempestivos e os rejeitará, em caráter
definitivo, nos casos em que não for apontada, objetivamente, omissão, contradição ou
obscuridade.
§ 3o O Presidente não conhecerá os embargos intempestivos e rejeitará, em caráter
definitivo, os embargos em que as alegações de omissão, contradição ou obscuridade
Fl. 689
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.125 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001208/2010-54

sejam manifestamente improcedentes ou não estiverem objetivamente apontadas.
(Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 4o Do despacho que não conhecer ou rejeitar os embargos de declaração será dada
ciência ao embargante.
§ 5o Somente os embargos de declaração opostos tempestivamente interrompem o prazo
para a interposição de recurso especial.
§ 6o As disposições previstas neste artigo aplicam-se, no que couber, às decisões em
forma de resolução.
§ 7o Não poderão ser incluídos em pauta de julgamento embargos de declaração para os
quais não haja despacho de admissibilidade.
§ 8o Admite-se sustentação oral nos termos do art. 58 aos julgamentos de embargos.
Os embargos de declaração se prestam para sanar contradição, omissão ou
obscuridade. Nesse sentido, os embargos servem exatamente para trazer compreensão e
clarificação pelo órgão julgador ao resultado final do julgamento proferido, privilegiando
inclusive ao princípio do devido processo legal, entregando às partes e interessados de forma
clara e precisa a o entendimento do colegiado julgador.
No caso em análise, ficou evidenciada no acórdão embargado a omissão em
relação às contribuições destinadas a outras entidades e fundos, denominadas Terceiros.
A imunidade prevista no artigo 195, § 7o da Constituição foi destinada às
entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei, no
tocante às contribuições para a seguridade social e em relação às contribuições previdenciárias a
cargo do empregador (quota patronal e RAT, previstas nos incisos I e II do artigo 22 da Lei no
8.212 de 1991 e COFINS e CSLL, previstas nos incisos I e II do artigo 23 da referida lei), não
abarcando as contribuições destinadas a terceiros (Salário Educação, INCRA, SENAC, SESC e
SEBRAE).
Em que pese tal fato, todavia a Lei no 11.457 de 20071, criou hipóteses de isenção
no tocante a essas contribuições para os sujeitos passivos que cumprirem os requisitos da
imunidade prevista no artigo 195, § 7o da Carta Magna e disciplinada no artigo 55 da Lei no
8.212 de 1991.

1 LEI No 11.457, DE 16 DE MARÇO DE 2007. Dispõe sobre a Administração Tributária Federal; altera as Leis nos
10.593, de 6 de dezembro de 2002, 10.683, de 28 de maio de 2003, 8.212, de 24 de julho de 1991, 10.910, de 15 de
julho de 2004, o Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e o Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972; revoga
dispositivos das Leis nos 8.212, de 24 de julho de 1991, 10.593, de 6 de dezembro de 2002, 10.910, de 15 de julho
de 2004, 11.098, de 13 de janeiro de 2005, e 9.317, de 5 de dezembro de 1996; e dá outras providências.
Art. 3o As atribuições de que trata o art. 2o desta Lei se estendem às contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, na forma da legislação em vigor, aplicando-se em relação a essas
contribuições, no que couber, as disposições desta Lei. (Vide Decreto no 6.103, de 2007).
(...)
§ 3o As contribuições de que trata o caput deste artigo sujeitam-se aos mesmos prazos, condições, sanções e
privilégios daquelas referidas no art. 2o desta Lei, inclusive no que diz respeito à cobrança judicial.
(...)
§ 5o Durante a vigência da isenção pela atendimento cumulativo aos requisitos constantes dos incisos I a V do caput
do art. 55 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, deferida pela Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, pela
Secretaria da Receita Previdenciária ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, não são devidas pela entidade
beneficente de assistência social as contribuições sociais previstas em lei a outras entidades ou fundos.
§ 6o Equiparam-se a contribuições de terceiros, para fins desta Lei, as destinadas ao Fundo Aeroviário - FA, à
Diretoria de Portos e Costas do Comando da Marinha - DPC e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA e a do salário-educação.
Fl. 690
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.125 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001208/2010-54

Os §§ 5o e 6o do artigo 3o da Lei no 11.457 de 2007 assegura às entidades
beneficentes de assistência social que atendem os requisitos previstos para a imunidade, o direito
à isenção quanto às contribuições devidas à Terceiros, inclusive de forma retroativa.
Dessa forma, o reconhecimento da imunidade prevista no artigo 195, § 7o da
Constituição Federal, implica no reconhecimento do direito à isenção para as outras
contribuições sociais, incluindo-se, assim, as contribuições sociais para o Salário Educação,
SESI, SENAI, SESC, SENAC, SEBRAE e INCRA.
Cabe ressaltar que, para o deslinde da controvérsia, a discussão acerca do direito
ou não da contribuinte à imunidade tributária de que trata o artigo 195 da Constituição Federal,
no que diz respeito às contribuições devidas a outras entidades e fundos (Salário Educação,
INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE) é reflexa em relação ao Auto de Infração - DEBCAD no
37.097.053-5, correspondente às contribuições sociais devidas pelo empregador, sobre as
remunerações pagas ou creditadas aos empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram
serviços (patronal).
A conclusão apontada no julgamento do referido lançamento de contribuição
previdenciária patronal, que foi reproduzida no acórdão embargado, foi no sentido de que restou
demonstrado que a entidade atendeu a todos os requisitos legais previstos no artigo 14 do CTN,
não havendo, portanto, óbice quanto ao reconhecimento do direito da Recorrente à isenção da
referida contribuição, conforme se depreende da reprodução abaixo2:
(...)
Em síntese conclusiva, é mister que se esclareça que, mesmo sendo diverso o critério
adotado quando do julgamento do Recurso Especial pela CSRF, a tese firmada pelo
STF confirma que restou demonstrado que a entidade atendeu a todos os requisitos
legais previstos no artigo 14 do CTN, não havendo, portanto, óbice quanto ao
reconhecimento do direito da Recorrente à isenção da cota patronal das contribuições
previdenciárias, se já não tivessem sido reconhecidas anteriormente.
Por tais razões, conclui-se que merece reparo o acórdão recorrido, devendo ser acolhido
o pedido da Recorrente no sentido da improcedência do lançamento objeto dos
presentes autos.
(...)
Como consequência, deve ser integralmente afastada a exigência do crédito
tributário em relação ao Auto de Infração DEBCAD n° 37.097.054-3, objeto dos presentes autos,
correspondente às contribuições devidas a outras entidades e fundos (Salário Educação, INCRA,
SENAC, SESC e SEBRAE), uma vez que, conforme visto, embora a imunidade não atinja as
contribuições devidas a terceiros, o artigo 3o, §§ 5o e 6o da Lei no 11.457 de 2007 assegura o
direito das entidades que atendem os requisitos previstos para a imunidade à isenção quanto às
contribuições devidas a terceiros, inclusive de forma retroativa, fazendo referência à vigência da
isenção pelo atendimento dos requisitos cumulativos constantes dos incisos I a V do artigo 55 da
Lei no 8.212 de 1991.
Cumpre observar, por derradeiro que a isenção prevista na Lei no 11.457 de 2007
possui natureza declaratória, não vinculando o seu reconhecimento ao cumprimento de outra
formalidade, como por exemplo, a apresentação/formalização de qualquer pedido, bastando para
o seu reconhecimento, apenas o cumprimento dos requisitos cumulativos do artigo 55 da Lei no
8.212 de 1991.

2 Objeto dos autos no 19515.001207/2010-18, julgado em sessão de 14 de setembro de 2022, Acórdão no 2201-
009.623 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária.
Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.125 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001208/2010-54

Nesse sentido, ostentando a Recorrente a imunidade prevista no artigo 195, § 7o
da Constituição Federal, imperioso se faz o reconhecimento do direito à isenção das
contribuições destinadas à Terceiros.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se no sentido de
conhecer e acolher os embargos formalizados em face do Acórdão no 2201-009.624 de 14 de
setembro de 2022, para, sem efeitos infringentes, sanar a omissão apontada, para consignar o
provimento do recurso voluntário em relação às contribuições destinadas a outras entidades e
fundos (Terceiros).
Débora Fófano dos Santos

Fl. 692
DF CARF MF
Original